Tribunal: TJSP
Processo: 2067336-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067336-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante A S
GODINHO TINTAS - ME, é agravado FERNANDO GARCIA CIMORRA TINTAS -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067336-89.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 42141
2
VOTO No: 42141
AGRV. No: 2067336-89.2020.8.26.0000
COMARCA: Peruíbe (2a Vara)
AGVTE.: A. S. Godinho Tintas Me (Exqte.)
AGVDA.: Fernando Garcia Cimorra Tintas Me (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título
extrajudicial
–
Duplicatas
mercantis
por
indicação -
Indeferimento de pedido de inclusão de empresa estranha à lide
por suposta sucessão empresarial no polo passivo da
execução - Não comprovado eventual trespasse com
observância do disposto no artigo 1.146 do Código Civil -
Decisão mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
A. S. Godinho Tintas Me, em execução por título extrajudicial (26 DMI ́s
no valor total de R$20.567,76, fls. 17/84 dos autos originários) movida
em face de Fernando Garcia Cimorra Tintas Me, contra r. decisão
reproduzida a fls. 11/12 (fls. 223/224 dos autos originários) que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido da exequente de inclusão
da empresa Vitória Material para Construção e Tintas Eireli no polo
passivo da execução, haja vista o trespasse entre esta e a executada.
Alega a agravante, em resumo, que (1) “empresa
sucessora vem operando no mesmo ramo de atividade da empresa
executada, mantendo o mesmo nome fantasia (MUNDO DAS TINTAS),
no mesmo ponto comercial, utilizando as mesmas instalações,
equipamento, carteira de clientes e fornecedores, resta clarividente que
se configurou
a
sucessão
empresarial, restando claro quê a
transferência do fundo do comércio foi realizada com a nítida intenção
de descumprir as obrigações assumidas pela empresa sucedida, ora
executada, com seus credores” (fls. 4) e (2) o adquirente responde pelo
pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que
devidamente escriturados, a teor do artigo 1.146 do Código Civil (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067336-89.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 42141
3
1/10).
Pede-se a antecipação da tutela recursal e a reforma
da r. decisão agravada a fim de que a medida indeferida seja
autorizada.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações e a agravada
não ofertou contraminuta (fls. 19).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. As questões levantadas pelo agravante não
prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito
e as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
indeferimento do pedido de inclusão da empresa Vitória Material para
Construção e Tintas Eireli no polo passivo da execução.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Indefiro o requerimento de inclusão de empresa
terceira nesses autos. Isso porque, embora seja possível que tenha
havido contrato de trespasse entre esta e o devedor, não há como nesse
procedimento se aferir se, de fato, houve transferência da obrigação que
se busca satisfação nesses autos.
O artigo 1.146 do CC prevê que ‘o adquirente do
estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067336-89.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 42141
4
transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o
devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a
partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos
outros, da data do vencimento’.
No caso dos autos, contudo, embora as fotos e
documentos induzem que, de fato, houve negociação entre executado e
empresa terceira, não há comprovação de que a dívida estava
contabilizada por ocasião do alegado trespasse.
Sem embargo, é possível a cognição da pretensão em
procedimento ordinário.” (fls. 11/12).
Não é possível concluir que houve a sucessão de
empresas, pois, embora tenham o mesmo endereço, a empresa
executada e a empresa Vitória Material para Construção e Tintas Eireli
têm sócios e CNPJs distintos e, tampouco, há prova de que eventual
trespasse foi realizado com observância da exigência do artigo 1.146 do
Código Civil.
Em sentido análogo, colhe-se v. aresto deste E.
Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Cobrança
em Cumprimento de Sentença - Pretensão a inclusão da agravada
Mercosul no polo passivo da execução - Impossibilidade - Empresa
agravada Mercosul que apenas adquiriu a marca da empresa agravada
Probel - Ausência de elementos que permitam concluir ter havido
sucessão entre as agravadas - Ausentes também o preenchimento dos
requisitos do artigo 1.146 do CC/02 - Não bastam meras suspeitas,
mas é preciso que haja elementos objetivos para se configurar a
sucessão - Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP-38a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067336-89.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 42141
5
de Direito, AI no 2052537-46.2017.8.26.0000, J. 19.04.2017, np, vu,
Rel. Des. ACHILE ALESINA).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica